Tribunal: TJES
Processo: 5000454-87.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000454-87.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros (2)
RECORRIDO: NILZA MARIA DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMO EM APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. CONDUTA ILÍCITA QUE AFETOU CONDIÇÃO DE SUBSISTÊNCIA MÍNIMA. DANO MORAL.
VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Os recorrentes sustentam a necessidade da prova técnica para aferição das assinaturas constantes nos contratos supostamente firmados com a recorrida, pelo que a demanda não poderia ser processada no rito da Lei nº 9.099/95. Magistrado que pode se valer de outros elementos constantes nos autos para formar sua convicção. No caso em tela, os supostos contratos de portabilidade de crédito teriam sido firmados em municípios que não o de residência da autora, a saber: Serra e Vitória. Além disso, em seu depoimento a autora não negou as assinaturas de alguns dos contratos, alegando, contudo, ter recebido agentes das instituições bancárias em sua residência que lhe colheram as assinaturas. Ainda assim, não se mostra crível que a parte autora, conscientemente, concordasse em renegociar periodicamente os valores, mantendo-se sempre o mesmo valor da prestação (cerca de R$151,00), pelo que caberia aos recorrentes comprovar a disponibilização do crédito excedente ao valor do contrato originário em conta da autora, o que não ocorreu. Verossimilhança nas alegações da parte autora de que não recebeu os valores, nem tinha conhecimento do conteúdo das renegociações, devendo as parcelas descontadas indevidamente ser restituídas. O
s descontos realizados na aposentadoria da recorrida extrapolam aquilo que se denomina mero aborrecimento, por ter afetado condição de subsistência mínima da parte recorrida, devendo ser mantido o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de dano moral, ante as peculiaridades do caso.
2. Recurso conhecido e improvido
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). 3.
Parte recorrente condenada ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (
art. 55 da Lei nº 9.099/95).

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.